Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN LORENZO, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que não conheceu de exceção de pré-executividade, porque veiculou os mesmos fundamentos deduzidos em embargos à execução ajuizada por IRP – ASSESSORIA, CONSULTORIA E AMIDMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA-ME. A decisão foi fundamentada na impossibilidade do devedor valer-se de duas formas distintas de defesa e para veicular os mesmos argumentos. Nas razões recursais, o agravante alegou que protocolou exceção de pré-executividade, quando argumentou a inexigibilidade, iliquidez e incerteza do título. Contudo, como o incidente não foi decidido a tempo, opôs também os embargos à execução e para prevenir-se da perda do prazo processual. Requereu o recebimento do recurso “nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, para fins de cassar a decisão interlocutória ID 73779260 que não conheceu da exceção de pré-executividade, determinando que se analise o mérito da petição em decisão fundamentada” e, ao final, o “acolhimento do pedido para fins de reconhecer os pedidos da exceção de pré-executividade quanto a inexigibilidade do título por não preencher os requisitos de título executivo”. Preparo regular sob ID 20840713. Em princípio, verificou-se divergência entre o nome da agravada e aquele constante como autora na execução, razão porque foi oportunizado ao agravante se manifestar. Sobreveio petição em que esclareceu tratar-se de erro material, provavelmente decorrente de divergência do registro do CNPJ da empresa no sistema deste tribunal, mas que se trataria da mesma pessoa jurídica (ID 21098493). É o relatório. Decido. Esclarecido o vício, apontando como sendo erro material na designação do agravado, não se verifica óbice ao conhecimento do recurso. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O executado apresentou objeção de pré-executividade, id. 69290216, na qual aduz, em síntese, nulidade do título executivo extrajudicial, por não preencher os requisitos do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil. Sustenta que a obrigação carece de certeza e liquidez, porque não foi estabelecido, de forma expressa no contrato, o valor a ser pago pela prestação dos serviços, bem como não foram juntadas as correlatas notas fiscais. Depois de tecer outras considerações, requer, à guisa de tutela de urgência, a retirada de seu nome de cadastros de inadimplentes e encerra pugnando pela extinção da execução, com a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência. O exequente, id. 71936341, argumenta que o caso não comporta exceção de pré-executividade, em face da necessidade de dilação probatória, bem como o pedido tem as vestes de embargos à execução. Por fim, refuta os demais argumentos veiculados e postula o indeferimento do pedido do executado. Sucintamente relatados, decido. Verifica-se que o executado opôs os embargos à execução no 0711845-97.2020.8.07.0007, nos quais está a veicular idêntica matéria objeto desta objeção, id. 73620972, não sendo crível que se utilize de dois meios processuais de defesa para a mesma finalidade. Portanto, nesta situação, tem-se que o executado é carecedor da defesa içada por intermédio da objeção de pré-executividade, o que conduz ao prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, porque os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. Posto isso, não conheço da objeção de pré-executividade apresentada pelo devedor. Tendo em vista que aos embargos à execução opostos não foram agregados efeitos paralisantes (id. 73620972), façam-se as pesquisas de bens do executado. Publique-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória, tenho como ausentes esses pressupostos. Os embargos à execução são o instrumento adequado para a insurgência do devedor em face da pretensão executiva do credor. Apenas ocasionalmente, diante de vício meramente formal e verificável do simples exame dos autos, sem depender de dilação probatória, admite-se a exceção de pré-executividade. Porém, uma vez que a matéria deduzida pelo devedor em exceção de pré-executividade repete em parte aquela também alegada nos embargos de devedor, não se vislumbra razoabilidade no recebimento da exceção que busca o mesmo provimento judicial. Por se tratar dos mesmos fatos e fundamentos, à evidência ambos os instrumentos levariam ao mesmo julgamento final, razão porque carece de necessidade e utilidade do provimento buscado por meio da exceção de pré-executividade. Não por outra razão, o entendimento majoritário é de que a oposição dos embargos do devedor esvazia, a priori, a possibilidade de apresentação da exceção de pré-executividade: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE PROVA. RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. As instâncias ordinárias apuraram que a exceção de pré-executividade - inclusive, suscitando matéria que não fora veiculada nos embargos do devedor anteriormente manejados -, na verdade, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, caracterizando expediente para ensejar tumulto à marcha processual. 2. Com efeito, incide o óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso, inclusive no tocante à multa arbitrada por litigância de má-fé. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1274142/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) Pelos mesmos fundamentos, também não se evidencia a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, posto que a matéria está sujeita à apreciação do juízo, por meio dos embargos à execução, inclusive com possibilidade de defesa mais ampla do que a mera exceção de pré-executividade, o que, em tese, beneficiaria o embargante. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator